Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DECISÃO À secretaria para que altere a classificação dos autos para agravo de instrumento. Em sequência, registro que a consulta ao andamento processual indica que foi proferida sentença no processo originário (ID 196340309 dos autos de referência). Com a sentença, resta configurada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento e, por consequência do agravo interno, cujas controvérsias restam superadas em extensão e profundidade pelo ato judicial de cognição ampla e exauriente proferido na origem. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento em razão da superveniente perda de seu objeto. Preclusa a presente decisão, arquive-se. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator